Tribunal: TJPA
Processo: 0807959-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807959-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: KHELVYN PATRICK DA SILVA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO CAUTELAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“Inviável acolhimento da tese de excesso de prazo quando verificada a regularidade do trâmite processual, instaurado há menos de quatro meses. (AgRg no HC n. 885.392/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Luiz Iori, em favor do nacional KHELVYN PATRICK DA SILVA DE ANDRADE, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso na Unidade Carceraria de Itaituba/PA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, autos do processo crime nº 0800437-16.2025.8.14.0115, alegando excesso de prazo para o início da instrução processual, eis que não concluído o inquérito policial e oferecida denúncia, causando constrangimento ilegal na prisão cautelar.

Requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional foi indeferida a medida liminar, Num. 26341102, com informações prestadas na Num. 26532573, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 27107659.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional KHELVYN PATRICK DA SILVA DE ANDRADE, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, sustentando à tese de excesso de prazo na formação da culpa por demora na conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

Narram os autos que o paciente, KHELVYN PATRICK DA SILVA DE ANDRADE, praticou de forma reiterada, mais de dois anos, abusos sexuais contra a vítima, I, N. M. A, filha de sua ex-companheira JAQUELINE FRANCISCA SILVA DE MELO DE ANDRADE, que após saber dos abusos denunciou o paciente e rompeu o relacionamento, passando a sofrer ameaças e ser monitorada pelo agressor, através de suposto localizador instalado no telefone celular.

Sustenta-se na impetração ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que ainda não teve início a instrução processual ante a demora na conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, o que,
data venia
, não se mostra evidente diante das informações prestadas pelo juízo, Num. 26532573 – Pág. 7/8, dando conta de que:

“8. Na data de 24/2/2025, a Autoridade Policial juntou o
Relatório Conclusivo do respectivo Inquérito Policial ...

11. Na presente data de
29/4/2025
(ID 142098773), este juízo recebeu a

denúncia
e determinou a citação do paciente, ao tempo em que operou
análise revisional sobre a prisão
daquele, tendo proferido ato judicial de
manutenção da constrição física provisória
, por entender presentes os requisitos da mesma ...”

Nesse contexto digo que o processo tramita de forma regular, não se observando qualquer desídia na condução do feito que possa ser atribuído ao juízo que justifique a revogação da cautelar preventiva, mantendo-se o feito em regular processamento.

Vejamos a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCÊNDIO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

2. O agravante teve sua prisão preventiva decretada em 24/2/2023, quando o Juízo de primeira instância recebeu a denúncia que imputa ao agente e a outras quatro pessoas a prática de tentativa de incêndio majorado e organização criminosa. O acusado foi citado e, em 23/3/2023, apresentou resposta à acusação. Foram apreciados pedidos de revogação da custódia cautelar em 4/5/2023 e 7/6/2023, os quais foram indeferidos. Em agosto de 2023, conseguiu-se citar os cinco denunciados e agendar a audiência de instrução. O ato processual foi realizado em 11/12/2023 e designada sua continuação em 24/1/2024, a evidenciar a proximidade de conclusão do feito.

Assim, não é possível verificar desídia do Juízo de primeira instância na condução do processo, que vem sendo devidamente impulsionado, de acordo com as peculiaridades do caso.

3. Não há como se desconsiderar, também, a gravidade do fato imputado ao agravante - ele seria um dos líderes de um grupo criminoso e mandante de ordens de dentro do sistema prisional, inclusive a de atear fogo em um estabelecimento comercial por vingança. Ademais, o réu ostenta condenações por homicídio e latrocínio, além de responder processos por tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

4. As alegações acerca da inidoneidade dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar não foram examinadas pela Corte local no ato apontado como coator, o que impede sua análise direta por este Tribunal Superior.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/06/2025